Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Verifico que a parte apelante interpôs o recurso de apelação no dia 06/5/2022, no entanto, sem a guia de preparo e, três dias depois, em 09/5/2022, recolheu o preparo e juntou-o aos autos (ID 35101102). Entretanto, o preparo deve ser apresentado no ato da apresentação do recurso ou, para sua apresentação posterior, deve ser recolhido em dobro, o que se extrai da estrita dicção do artigo 1.007, caput e §4o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo legal, realize o complemento do recolhimento e comprove a juntada do preparo faltante, sob pena de deserção do recurso. Publique-se.